Tribunal: TJDFT
Processo: 0712150-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712150-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON LOPES DA SILVA AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL IPREV/DF, DISTRITO FEDERAL, DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILSON LOPES DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0702607-84.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar. Narra que é auxiliar legislativo lotado no plano de saúde na Câmara Legislativa do Distrito Federal e iniciou processo administrativo para que seja reconhecido tempo de serviço com condições especiais. Informa que o processo tramitou até o dia 23/10/2020 quando não teve nenhum outro andamento. Noticia que ao requerer providências, teve a informação de que o órgão aguarda resta consultiva do IPREV sobre caso análogo. Alega ilegalidade da omissão administrativa em não responder o seu pleito. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja os agravados sejam obrigados a proferir decisão no prazo de vinte e quatro horas. No mérito, a confirmação da tutela. Preparo regular conforme documentos ID 25130067 e 25130068. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A Constituição Federal prevê: XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; Nessa linha, a Lei no 9.784/99 estabelece: Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. No caso em análise, o processo administrativo encontra-se sem andamento desde outubro em razão de consulta ao IPREV, especificamente sobre o prazo de consulta a lei do processo administrativo prevê: Art. 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de quinze dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. § 1o Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. § 2o Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. (Destaquei) De fato, o prazo de seis meses de espera apenas para consulta apresenta-se desarrazoado. Sendo necessário o reconhecimento da ilegalidade administrativa, contudo, o prazo de vinte e quatro horas também parece desarrazoado considerando a complexidade da matéria. Assim, tenho que o prazo de 60 (sessenta) dias é suficiente. Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO EXAME DO REQUERIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LEI No 9.784/1999. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Se os poderes administrativos consubstanciam os instrumentos necessários ao cumprimento das finalidades inerentes ao interesse primário da Administração, pode-se dizer que os deveres administrativos constituem as condutas obrigatórias e exigíveis para a consecução de todo e qualquer ato na esfera jurídica administrativa. 2. Dentre as condutas obrigatoriamente impostas ao Administrador Público, figura o dever de eficiência, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal. A eficiência, portanto, constitui o norte para o agir administrativo, devendo a Administração gerir os recursos e meios disponíveis para desempenhar adequada e regularmente os seus misteres. No entanto, a observância do princípio da eficiência pela Administração Pública não deve ser o único. 3. O direito de petição expresso no art. 5o, inc. XXXIV, da Constituição Federal, corresponde, necessariamente, ao dever de resposta por parte da Administração, pois de nada significaria a garantia constitucional se ela pudesse ignorar o requerimento ou simplesmente indeferi-lo ou arquivá-lo de plano, sem a devida instauração de procedimento administrativo, proferindo decisão motivada do que restar decidido. Portanto, uma vez provocada, a Administração tem o dever de fazer instaurar o procedimento correspondente, emitindo, explicitamente, decisão sobre as solicitações formuladas. 4. Extrai-se do texto constitucional que a resposta por parte da Administração deve ser dada em prazo razoável, o que, além de se afigurar direito fundamental inserido em cláusula constitucional pétrea, consubstancia simples corolário dos princípios da eficiência e da razoabilidade. 5. O art. 48 da Lei no 9.784/1999 impõe à Administração Pública o dever de emitir decisões sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. O art. 49, por sua vez, estabelece que "concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada". 6. É evidente que se não existir prazo específico para a consecução do ato administrativo, a Administração Pública deverá seguir a regra geral, isto é, emitir decisões em procedimentos administrativos e outras solicitações no prazo de 30 (trinta) dias. 7. O administrado que provoca a Administração tem direito de obter resposta, em prazo razoável, à solicitação formulada. É perfeitamente viável, ademais, que a omissão administrativa em proferir decisão ao requerimento formulado, que configura, em tese, conduta ilícita, seja sanada pela via do mandado de segurança 8. Remessa necessária recebida e desprovida. (Acórdão 1005666, 20160110657783RMO, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 29/3/2017. Pág.: 242/253) Portanto, em sede de cognição sumária, é possível verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da antecipação da tutela pretendida para obrigar os agravados a decidir o processo administrativo no prazo de 60 (sessenta) dias. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 27 de abril de 2021 16:43:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador